Tribunal: STF
Processo: RE 83414
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO QUE INCLUI COMPONENTE DENOMINADO VALOR DA COISA FEITA, CALCULADO EM PERCENTUAL SOBRE O CUSTO ATUALIZADO DA CONSTRUÇÃO E O VALOR DO TERRENO, EM CASOS
ESPECIAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS, PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO MERCADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO FIXA CRITÉRIOS PARA ATENDER À EXIGÊNCIA DA JUSTA INDENIZAÇÃO (ART. 153, § 22, TEXTO DE 1969).
REEXAME DE PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.